Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705944-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA INÊS CORBUCCI COURY RECORRIDA: VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA NO LONGINQUO ANO DE 2014. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada ainda em 2014, que indeferiu a penhora requerida pelo exequente. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer seja deferida a penhora das frações ideais pertencentes à agravada (25%) relativas aos imóveis apontados. 2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em abertura de créditos fixos com garantia real, no valor de R$ 90.422,92, ajuizada no ano de 2014. 2.1. O artigo 797, Parágrafo único, do Código de Processo Civil admite a incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem, hipótese em que cada exequente conservará o seu título de preferência. 2.2. A existência de constrição anterior, capaz de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a impedir nova averbação. 2.2.1 É dizer ainda: a penhora antecedentemente lançada em um bem não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo (bem) bastando, neste caso, seja respeitada a ordem de preferência. 2.3. Precedente: “(...)1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2.4. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido.” (07031025120228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 3/6/2022.) 3. A ação de execução está em trâmite desde o ano de 2014, estando o exequente/credor na busca de bens da executada passíveis de penhora sem resultados, conjuntura que revela a necessidade do deferimento da constrição pleiteada. 4. Agravo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese sob exame se trata da impossibilidade de constrição/penhora sobre bem imóvel com registro de indisponibilidade precedente averbado em sua matrícula. Assevera que a demanda não se resume à possibilidade de pluralidade de penhoras sobre um mesmo imóvel, mas sim sobre a impossibilidade de se constituir penhora sobre imóvel que se encontra gravado com registro de indisponibilidade. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 49634928). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a questão acerca da penhora sobre imóvel gravado com registro de indisponibilidade não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pedido da recorrida de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020